Tribunal: STF
Processo: RE 80274
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-30
Data de publicação: 1975-09-30

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. PENHORA DE BENS DADOS EM HIPOTECA A CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL. RESPONDEM ELES PELA DIVIDA FISCAL NOS TERMOS DO
ART. 184 DO C. T.N., INDEPENDENTEMENTE DE CONCURSO DE PREFERENCIA,
COMO ESTATUI O ART. 60 E SEU PARAGRAFO ÚNICO, DO D.L. N 960/38, NO
PARTICULAR, NÃO ALTERADO PELO DL. N 474/69. - PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. - II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.